Tribunal: TCU
Processo: 034.604/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12967/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.604/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleusa Albertina Silva Valentim (XXX.555.517-XX); Cristina Pessoa da Silva (XXX.964.277-XX); Deisimar Porto Vale Pereira (XXX.978.577-XX); Eliana Sacramento Trinchao (XXX.556.475-XX); Helena Pessoa da Silva (XXX.175.517-XX); Iraci Rute Cardoso Cruz e Silva (XXX.792.917-XX); Isabel Cristina de Melo Desiderati (XXX.652.357-XX); Magnolia da Costa Monteiro (XXX.147.197-XX); Maria Elisabeth Guimaraes Jannuzzi (XXX.796.657-XX); Maria Veronica de Melo Pereira (XXX.983.017-XX); Maria de Lourdes Araujo Medeiros (XXX.388.464-XX); Nehumizia Pereira de Araujo Silva (XXX.925.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.